Tribunal: TJES
Processo: 0029848-40.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029848-40.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO DIRCEU MARCIAL e outros
APELANTE: ZENAIDE MARIA DA SILVA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO: AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Não se conhece do
pedido de
“[...]aquisição do terreno devido a construção exceder consideravelmente o valor do terreno, mediante indenização ao proprietário a ser arbitrada judicialmente (art. 1.255, parágrafo único, do CC)[...]
”, por evidente inovação recursal.

2 – A
cerca da legitimidade ativa para o ajuizamento da demanda reivindicatória em apreço, a jurisprudência do e. STJ
“[...]admite que a "promessa de compra e venda irretratável e irrevogável transfere ao promitente comprador os direitos inerentes ao exercício do domínio e confere-lhe o direito de buscar o bem que se encontra injustamente em poder de terceiro. Serve, por isso, como título para embasar ação reivindicatória.[...]” (REsp n. 252.020/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 5/9/2000, DJ de 13/11/2000, p. 144.)

3 – No caso vertente, a autora logrou em demonstrar em parte os fatos constitutivos de seu pretenso direito em relação ao imóvel objeto da lide, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados na inicial, bem como sua
condenação a indenizar os apelantes pelas benfeitorias realizadas.
.

4 – Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0029848-40.2014.8.08.0035

Apelantes: Antônio Dirceu Marcial e Maria Amâncio Marcial

Apelada: Zenaide Maria da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, apreciando ação reivindicatória de propriedade c/c danos morais ajuizada pela recorrida contra os apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar
“[...]
a imissão da autora no terreno de nº 21, da quadra 24, na Rua da Laranja, loteamento Balneário Ponta da Fruta, Frente para a Rua Mangaba, cujas dimensões totalizam 360,00m2, no Município de Vila Velha/ES[...]”,
bem como acolheu em parte
“[...]o pedido contraposto dos requeridos, para que sejam indenizados em valor proporcional às benfeitorias que foram realizadas no imóvel, conforme especificado em laudo pericial de fls. 100/117, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença.[...]”
(fls. 174/176v)

Em suas razões, os apelantes sustentam a ilegitimidade ativa da autora, ante a ausência de título bastante a respaldar a pretensão reivindicatória. Alegam que estão presentes os requisitos para o reconhecimento de usucapião em seu favor, bem como que deve ser reconhecido seu direito à retenção pelas benfeitorias promovidas no imóvel ou
“[...]à aquisição do terreno devido a construção exceder consideravelmente o valor do terreno, mediante indenização ao proprietário a ser arbitrada judicialmente (art. 1.255, parágrafo único, do CC)[...]”
. (fls. 181/189v)

Contrarrazões às fls. 186/191, pela incolumidade da sentença, bem como que
“[...]seja determinado que os Apelantes indenizem a Autora pelo valor atual do terreno, eis que a mesma não possui condições de indenizar o Apelantes pelas benfeitorias realizadas, portanto, como a culpa do referido esbulho partiu dos Apelantes, estes devem ser condenados a realizar a devida indenização pelo valor atual do imóvel.[...]”

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que a matéria afeta ao pedido de
“[...]aquisição do terreno devido a construção exceder consideravelmente o valor do terreno, mediante indenização ao proprietário a ser arbitrada judicialmente (art. 1.255, parágrafo único, do CC)[...]
” não foi deduzida pelos recorrentes oportunamente quando da apresentação da contestação de fls. 30/33 e por isso não foi objeto da sentença impugnada, denotando evidente inovação recursal, pelo que não conheço do recurso, no pormenor.

Quanto ao mais, acerca da legitimidade ativa para o ajuizamento da demanda reivindicatória em apreço, anoto que a jurisprudência do e. STJ
“[...]admite que a "promessa de compra e venda irretratável e irrevogável transfere ao promitente comprador os direitos inerentes ao exercício do domínio e confere-lhe o direito de buscar o bem que se encontra injustamente em poder de terceiro. Serve, por isso, como título para embasar ação reivindicatória.[...]” (REsp n. 252.020/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 5/9/2000, DJ de 13/11/2000, p. 144.)

No caso dos autos, concordo com o entendimento externado pelo Julgador de origem ao concluir que
“[...]a requerente logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel reivindicado mediante contrato particular de compra e venda de fls. 17/18, certidão do RGI em fls. 19/22, e termo de cessão e transferência de fls. 23.[...]”

Em relação à usucapião especial urbana, ao contrário do que alegam em seu arrazoado, a sentença impugnada indeferiu o pedido dos apelantes a tal título porque restou comprovado que eles possuem outro imóvel, o que se amolda ao entendimento proveniente do e. STJ:

A propósito, atente-se para os seguinte aresto:

“[...]De acordo com o seu aparato normativo - constitucional e infraconstitucional, a referida modalidade de usucapião apresenta como pressupostos: a) área urbana (a ser usucapida) não superior a 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados); b) posse mansa e pacífica de 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini; c) imóvel utilizado como moradia do possuidor ou de sua família, e d) o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, não lhe tendo sido deferida a usucapião especial urbana em outra ocasião.[...]” (REsp n. 1.799.625/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No que diz respeito à retenção pelas benfeitorias, da mesma forma não vejo como divergir da sentença impugnada, já que a autora foi condenada a indenizar os apelantes
“[...]em valor proporcional às benfeitorias que foram realizadas no imóvel, conforme especificado em laudo pericial de fls. 100/117, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença.”

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

Como se trata de matéria de ordem pública e a sentença restou silente a respeito, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos por cada parte, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, majorando a verba honorária devida pelos apelantes em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 01/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.